Tribunal: TJDFT
Processo: 0715608-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0715608-40.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NORMALICE BATISTA FOLHA RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A justiça gratuita se destina precipuamente às pessoas físicas destituídas de meios materiais para fazer frente às despesas judiciais. Os documentos juntados aos autos, em especial o contracheque (ID 62954439), não são aptos a comprovar a miserabilidade jurídica da parte recorrente. A recorrente não acostou aos autos nenhum outro documento a comprovar que não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Pelo exposto indefiro o benefício da justiça gratuita. Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo". Destaca-se que o preparo também compreende o pagamento das custas processuais. Assim, intime-se a recorrente para que junte aos autos as guias, acompanhadas dos comprovantes de pagamento, do preparo integral, no prazo de 48 horas, a contar da intimação desta decisão, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, sob pena de deserção. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito